Tribunal: TJES
Processo: 0001829-85.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001829-85.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FELIPE MOURA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
–
RECURSO DEFENSIVO –
DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PARCIAL ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE
– AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA
LEI Nº 11.343/06 –
IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA PRESENÇA E EXPOSIÇÃO DE ADOLESCENTE AO DELITO
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. Assim, restando demonstrado que a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso para desvalorar as circunstâncias referentes a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram inidôneas, as mesmas devem ser neutralizadas, razão pela qual deve ser reduzida a pena corpórea aplicada. 4. Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que pelo que se extrai dos autos, o ora recorrente se dedica a atividades criminosas, tendo em vista as circunstâncias do crime e da prisão do réu, traficando entorpecentes em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, descumprindo as condições impostas quando da concessão da liberdade provisória pela prática de delito idêntico. Precedentes. 5. Inviável o decote da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista restar comprovado que a conduta do apelante envolveu adolescente. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001829-85.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FELIPE MOURA COSTA
Advogado(s) do reclamante: RAFAEL COELHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FELIPE MOURA COSTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari (fls. 36/45 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id 6872003), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas
razões recursais,
a defesa requer
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
a
concessão da benesse do § 4
º,
do art
igo
33, da Lei n
º
11.343/06,
e o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos formulados referente a dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial. Confira-se:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
desvalorou
as circunstâncias judiciais referentes
à culpabilidade, à personalidade, os motivos, às circunstâncias
e às consequências
do crime
,
resultando na pena-base de 0
9
(
nove
)
anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

Compulsando os autos,
data venia
, verifico que as fundamentações utilizadas para negativar os mencionados vetores são inidôneas, não se atentando a fatos do crime, e mencionando elementares
e situações inerentes a
o tipo penal.

No entanto,
entendo que a circunstância judicia
l
referente à culpabilidade deve permanecer desfavoráve
l
. Explico.

Em relação à
culpabilidade
, sabe-se que
se refere
ao “
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu’. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Conforme descrito na exordial,
e confirmado pel
os depoimentos colhidos
,
o réu,
durante a abordagem policial, induziu o adolescente que lhe acompanhava a assumir a propriedade da substância entorpecente apreendida, numa tentativa de se eximir da sua responsabilidade,
situação que evidencia a maior reprovabilidade da sua conduta.

Ante
a existência de
apenas
0
1
(
uma
)

circunstância judicia
l

negativa
,
reestabeleço a pena-base no
quantum
de
0
6
(
seis
)
anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Diante da presença da atenuante da menoridade relativa, deve ser a pena reduzida no mesmo patamar utilizado pelo magistrado sentenciante, restando fixada em
0
5
(
cinco
)
anos de reclusão e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa
.

Na sequência, observo que
a defesa do apelante
postula
a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida
pel
o
magistrad
o
sentenciante nos seguintes termos:

Quanto à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n.º 11.343/2006, apesar do réu ser tecnicamente primário e não existirem elementos que indiquem que ele integre organização criminosa, entendo que restou comprovado nos autos a sua dedicação à atividade criminosa.

A testemunha Erich Cavalcanti Matthos, que prendeu o acusado e apreendeu as drogas, disse que já havia abordado o acusado em outras ocasiões, sendo o mesmo conhecido em razão de frequentar o local em que foi preso, onde ocorre intenso tráfico de drogas, sendo visto sempre na companhia de indivíduos que possuem envolvimento com o tráfico de drogas, conforme depoimento prestado em juízo.

Convém registrar, que o acusado responde por outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas (0002034-17.2022.8.08.0021), conforme documentação anexa, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa, comprovando seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Registro também que o acusado, durante seu interrogatório prestado em juízo, declarou que foi detido dez vezes, incluindo esse processo, sendo todas as vezes pela prática do crime de tráfico de drogas ou ato infracional análogo.

O conjunto probatório é claro no sentido de que o réu era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, havendo provas nos autos de que o acusado estava traficando drogas no local da apreensão. Esse contexto, sem dúvidas, comprova a dedicação habitual do réu a atividade criminosa, o que impede a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343 de 2006.

Por oportuno, ressalto que a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, visa a redução da punição do traficante de “primeira viagem”, o que não se enquadra no caso dos autos, vez que o acusado é conhecido por seu envolvimento no tráfico de drogas, respondendo a outro processo por tráfico de drogas, havendo comprovação do contínuo envolvimento do mesmo com o tráfico de drogas, conforme conjunto probatório.

O eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu que "A causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 tem em mira beneficiar o traficante iniciante, que eventualmente praticou o comércio ilícito de entorpecentes, não podendo atingir aquele que habitualmente vem se dedicando às atividades criminosas." (Apelação Criminal 1.0384.11.003749-4/001, Rel. Des.(a) Furtado de Mendonça, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/11/2012, publicação da súmula em 04/12/2012).

Pelo exposto, entendo pela não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Importante destacar que,
no
entendimento
jurisprudencial firmado pelo Sup
remo Tribunal Federal
, “
[...]

é impossível a utilização de inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado para justificar o afastamento do redutor [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.263.879; Proc. 2022/0387407-9; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/06/2023; DJE 23/06/2023)
”.

Entretanto, após analisar os elementos probatórios amealhados, bem como a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante, verifico que o recorrente se dedica às atividades ilícitas. Isso porque, o recorrente foi preso em flagrante, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, em situação de liberdade provisória, descumprindo as condições impostas à sua liberdade.

Nesse mesmo sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. VARIEDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Nos termos do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. -
A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi negada ao paciente, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que ele não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 78,85g de cocaína e 15,29g de crack (e-STJ, fl. 29) -,
mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, às 2 horas da madrugada, descumprindo as condições impostas quando da concessão da liberdade provisória pela prática de delito idêntico
, e na companhia de um adolescente, em atitude típica de mercancia ilícita (e-STJ, fls. 31/35 e 275) -;
Tudo isso a indicar que o paciente não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante
.
- Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. - A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. - Na espécie, verifico que apesar de o montante da pena - 5 anos de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na variedade, quantidade e reconhecida letalidade das drogas apreendidas - 78,85g de cocaína e 15,29g de crack (e-STJ, fl. 29) -; O que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 747.599; Proc. 2022/0173232-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022).

Portanto, resta evidente a dedicação do recorrente
LUIZ FELIPE MOURA COSTA
às atividades criminosas,
situação
que demanda

o afastamento

da referida benesse.

Assim sendo
,
tenho por
inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
em razão do não preenchimento dos requisitos necessários.

Por fim, a defesa pleiteia
o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06
.
P
orém, já adianto que não lhe assiste razão.

A referida causa de aumento de pena disciplina o aumento da pena dos crimes dos artigos 33 a 37, da Lei de Drogas, quando a “
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
”.

Conforme constou na sentença, o apelante trouxe a adolescente para o cenário das drogas, praticando o crime na presença da adolescente.

O referido entendimento, registro, encontra amparo na jurisprudência pátria, que já sedimentou que o núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
. 3.
O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que “de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto”
.
[...]
. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
. 3.
De acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente. O núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto
. Concluído pelas instâncias ordinárias que a empreitada criminosa teria envolvido dois adolescentes, a alteração desse entendimento demanda exame amplo e profundo do elemento probatório, inviável na sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
[...]
. (AgRg no AREsp n. 760.794/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018).

Sendo assim, para a configuração da causa de aumento de pena do art
igo
40,
inciso
VI, da Lei nº 11.343/06, é suficiente a presença de pessoa menor de 18 (dezoito) anos quando da prática do tráfico de entorpecentes.

Dito isso, no caso dos autos, restou incontroverso que no momento em que o acusado foi abordado em situação de flagrante, estava na companhia da adolescente
B
.
O
.
B
., o que, por si só, é suficiente para manter a incidência da
mencionada
causa de aumento de pena,
razão pela qual
a pena deve ser majorada no mesmo patamar utilizado pelo magistrado sentenciante, restando fixada em definitivo em
0
5
(
cinco
)
anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e
5
83
(
quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
D
AR
PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao
mesmo
,
para
redimensiona
r
a pena
de
LUIZ FELIPE MOURA COSTA

a
o importe de
0
5
(
cinco
)
anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e
5
83
(
quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa
,
em regime
semi
aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)